Tribunal: TJES
Processo: 0001037-11.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001037-11.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANI PIRES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: DILCILENE CALDEIRA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE ININTERRUPTA E ANIMUS DOMINI. DESNECESSIDADE DE RESIDÊNCIA CONTÍNUA NO IMÓVEL. AUSÊNCIAS TEMPORÁRIAS POR MOTIVO DE TRABALHO. CADEIA DOMINIAL SIMULADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO INIDÔNEO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ivani Pires de Oliveira e outra contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, que, nos autos de ação de usucapião ajuizada por Dilcilene Caldeira, julgou procedente o pedido de reconhecimento da aquisição da propriedade do imóvel por usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais da usucapião extraordinária, especialmente a posse contínua, sem oposição e com animus domini; e (ii) estabelecer se a existência de cadeia dominial formal, contrato de locação e alegada ausência da autora do imóvel seriam aptos a descaracterizar a posse ad usucapionem ou interromper a prescrição aquisitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prolação da sentença por magistrado regularmente designado em regime de colaboração ou substituição não viola o princípio do juiz natural nem o da identidade física do juiz.

A usucapião extraordinária exige apenas posse ininterrupta, sem oposição e com animus domini pelo prazo legal, sendo desnecessária a residência contínua no imóvel, requisito aplicável apenas à hipótese de redução do prazo prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Ausências temporárias do possuidor por motivo de trabalho não descaracterizam a posse qualificada quando demonstrada a manutenção do poder de fato sobre o bem e a intenção de dono.

A prova dos autos demonstra que a autora exerce posse sobre o imóvel desde a infância, de forma pública, mansa e pacífica, com inequívoco ânimo de proprietária.

A alegada aquisição onerosa pelos apelantes não prevalece diante da comprovação de simulação na cadeia dominial, evidenciada por declaração do suposto proprietário registral confessando ter atuado como interposto fictício.

O contrato de locação apresentado, firmado por proprietário aparente sem domínio real, não possui aptidão para descaracterizar a posse da autora, constituindo indício adicional de fraude.

A prova testemunhal é firme e convergente ao confirmar a continuidade da posse, a origem da aquisição do imóvel e o exercício de poderes inerentes à propriedade pela autora, inclusive a percepção de aluguéis de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A usucapião extraordinária prescinde de residência contínua no imóvel, bastando a posse ininterrupta, sem oposição e exercida com animus domini pelo prazo legal.

Ausências temporárias do possuidor, motivadas por trabalho, não interrompem a prescrição aquisitiva quando mantida a intenção de dono e o poder fático sobre o bem.

A simulação na cadeia dominial afasta a boa-fé de adquirentes posteriores e não impede o reconhecimento da usucapião devidamente comprovada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001037-11.2012.8.08.0045

APELANTE
S
:
IVANI PIRES DE OLIVEIRA E OUTRA

APELADO
:
DILCILENE CALDEIRA

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IVANI PIRES DE OLIVEIRA E OUTRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha, nos autos da ação de usucapião ajuizada por
DILCILENE CALDEIRA
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões sustentam os apelantes, em síntese, que a apelada não preenche os requisitos constitucionais e legais para a aquisição da propriedade via usucapião, notadamente a posse ininterrupta e o
animus domini
.

Defendem a validade da cadeia dominial, afirmando que o imóvel foi regularizado junto à municipalidade e transferido de Claudenir para o Sr. Ronaldo Penha de Oliveira, o qual, posteriormente, alienou o bem aos apelantes por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 27/12/2011.

Invocam a existência de um contrato de locação firmado entre o Sr. Ronaldo (locador) e o ex-companheiro da autora (locatário), datado de 01/07/2011, o que caracterizaria a posse exercida no imóvel como ato de mera permissão ou tolerância, incapaz de induzir usucapião.

Suscitam, por fim, a tese de interrupção da prescrição aquisitiva, apontando que a autora teria deixado de residir no imóvel litigioso entre os anos de 2006 e 2011, período em que fixou residência e domicílio na zona rural (Córrego Dourado), em virtude de um contrato de parceria agrícola firmado com terceiro.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto as razões apresentadas são capazes de, em tese, infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo
a quo.

Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade por suposta violação ao princípio do juiz natural.

A prolação de sentença por magistrado em regime de colaboração, mutirão ou substituição legal não ofende o referido postulado, desde que o julgador esteja devidamente investido de jurisdição e designado para o exercício da função na unidade judiciária, como ocorre na hipótese.

Ademais, o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, cedendo espaço aos princípios da celeridade e da eficiência processual.

No caso em tela, verifica-se que o pronunciamento judicial encontra-se devidamente fundamentado, tendo o magistrado sentenciante procedido a uma análise pormenorizada e exauriente de todas as provas produzidas nos autos, demonstrando pleno domínio dos fatos da causa, o que afasta qualquer prejuízo às partes ou cerceamento de defesa.

Ultrapassada a questão, no mérito a controvérsia reside na verificação dos requisitos da prescrição aquisitiva em favor da apelada, contraposta à tese defensiva de aquisição onerosa pelos apelantes e existência de contrato de locação.

Sem delongas, adianto que a sentença de procedência deve ser mantida.

A usucapião extraordinária, modalidade pleiteada nos autos, exige como requisitos nucleares a posse ininterrupta, sem oposição e com
animus domini
pelo lapso temporal legalmente exigido.

Impende destacar, neste ponto, a desnecessidade de residência física no imóvel para a configuração desta modalidade específica de usucapião.

Diferentemente da hipótese de usucapião extraordinária habitacional (prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil), que exige a moradia habitual para a redução do prazo prescricional, a usucapião extraordinária clássica (caput) contenta-se com a posse qualificada pelo ânimo de dono, independentemente de o possuidor residir no local.

Portanto, ainda que se cogitasse de eventuais ausências temporárias da autora, tal fato, por si só, não descaracterizaria a posse
ad usucapionem
se mantido o poder de fato sobre a coisa com intenção de dono, o que restou amplamente demonstrado.

No caso concreto, a prova confirma que a recorrida efetivamente reside no bem desde a infância.

A tese defensiva, de que seriam terceiros de boa-fé adquirentes do Sr. Ronaldo Penha de Oliveira, sucumbe diante da prova de simulação na cadeia dominial.

A instrução processual revelou que aquele jamais foi proprietário de fato do imóvel. Em prova emprestada (Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2021 do Município de Vila Valério), o referido senhor confessou, em declaração pública, que atuou como "laranja" a pedido do ex-companheiro da autora, Claudenir Bonis.

Confira-se o teor de sua declaração:

DECLARA a bem da verdade: [...] que em momento algum ele declarante, comprou de fato o imóvel, de quem quer que seja, sendo portanto seu nome e seus documentos, utilizados apenas, para ser efetivada a transferência [...];
o declarante declara, que não pagou nenhum valor, nem pela compra e não recebeu nehum valor pela venda, uma vez que o imovel nunca fora seu
.

Infere-se, portanto, que a transferência registral do município para Ronaldo e deste para os apelantes (Ivani e Mônica) foi um negócio jurídico simulado, nulo de pleno direito, orquestrado para despojar a autora de seu patrimônio após a dissolução de sua união estável.

Da mesma forma, o suposto contrato de locação, firmado entre o proprietário fictício (Ronaldo) e o ex-companheiro da autora, é imprestável para desqualificar a posse da apelada, servindo apenas como mais um indício da maquinação fraudulenta.

Em paralelo, a prova oral é robusta e uníssona em corroborar a tese autoral de posse longeva e qualificada.

As testemunhas ouvidas, tanto na presente ação quanto na citada prova emprestada da ação de despejo, confirmam a origem da aquisição e a permanência da autora no imóvel.

Destaco o depoimento da testemunha Agostinho Thomes, antigo empregador do genitor da apelada. Ele confirmou em juízo que o pai da autora faleceu em um acidente de trabalho há mais de duas décadas e que o dinheiro da indenização (seguro) foi utilizado justamente para a aquisição do imóvel objeto da lide.

No tocante à continuidade da posse e ao
animus domini
, a testemunha Paulo Daniel, vizinho do imóvel desde 1981, foi categórico ao afirmar que a autora reside no local desde a infância e que "
nunca mudou da casa"
.

Esclareceu, ainda, que ela e seu ex-companheiro apenas se ausentavam durante a semana para trabalhar na lavoura em outra localidade, retornando aos finais de semana, o que afasta a alegação de abandono ou interrupção da posse, configurando mera ausência temporária por motivo de trabalho.

Corroborando o exercício dos poderes inerentes à propriedade, a testemunha Aliandro Magno de Souza, inquilino de uma parte do imóvel (já que o bem possui duas edificações/divisões), declarou que reconhece a requerente como proprietária, sendo para ela que efetuava o pagamento dos aluguéis, e não para o suposto proprietário registral ou para os apelantes.

Por fim, as testemunhas Maria Aparecida de Campos Polinario e Adelia Gorete Burgarelli Danielli, ouvidas em juízo, ratificaram a tese autoral.

De conseguinte, preenchidos os requisitos legais para aquisição do bem,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)